Tribunal: TJES
Processo: 5001138-54.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001138-54.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001138-54.2024.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que condenou RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo (arts. 14 e 15 da Lei 10.826/03) e resistência (art. 329, caput, do Código Penal), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), mas o absolveu da tentativa de homicídio qualificado contra policiais (art. 121, §2º, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal).

O Ministério Público requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando que a decisão absolutória do Conselho de Sentença quanto ao crime de homicídio qualificado é manifestamente contrária à prova dos autos, que demonstra a prática do delito tentado contra agentes de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se a decisão do Conselho de Sentença, ao absolver o réu da prática do crime de homicídio qualificado tentado contra policiais, é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a cassação do veredicto e a submissão do réu a novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência estabelece que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando se mostrar dissociada de qualquer elemento probatório existente nos autos, sem respaldo na realidade do processo.

A testemunha, ora vítima, José Luiz Roriz, policial militar presente na operação, afirmou de forma categórica que RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA disparou contra os policiais no momento da abordagem, visando repelir a ação policial e assegurar a execução do tráfico de drogas. Tal depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, evidenciando a intenção do réu de atentar contra a vida dos agentes.

A decisão absolutória do Conselho de Sentença não encontra apoio nos elementos probatórios constantes dos autos, que demonstram a autoria e a intenção homicida do réu. A absolvição, portanto, se revela incompatível com o robusto conjunto probatório e deve ser cassada para preservar a coerência com as provas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quando não encontra respaldo em qualquer elemento probatório e se apresenta dissociada da realidade do processo.

O depoimento da vítima descreve em detalhes a ação do réu é elemento de prova suficiente para caracterizar a tentativa de homicídio qualificado, se corroborado por outros elementos probatórios nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 14, II, 69 e 121, §2º, V e VII; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput; Lei 10.826/03, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001138-54.2024.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por inconformado com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que condenou o réu
RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, “caput”, c/c o art. 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/06; artigos 14 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/03; e ainda no art. 329, “caput”, na forma do art. 69, “caput”, ambos do Código Penal, ao tempo em que o absolveu pela prática do crime disposto no art. 121, §2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o
parquet
estadual pugna pela submissão do acusado a novo julgamento perante o Plenário do Júri, devendo o mesmo ser condenado pela prática do crime disposto no art. 121, §2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa do recorrido postula o improvimento do recurso ministerial.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer lançado pelo ilustre Procurador Josemar Moreira, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial.

Narra a exordial acusatória que:

“
(
...
)
1º FATO: Em período e local iniciais não especificados, mas certamente com termo final no dia 25 de maio de 2021, por voltadas 00h41, em Vila Poranga, Monte Sinai, zona rural de Barra de São Francisco/ES, os denunciados IVAN LUIZ FONTES BATISTA BARCELOS, RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA e DOUGLAS WILLIAN SIMEÃO PAULINO associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, com previsão legal no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. No referido período, os denunciados, estabeleceram do intersubjetivo estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes de tráfico de drogas, dividindo entre si as tarefas de traficância, sendo IVAN o responsável por trazer a droga consigo, RUHAN o "atravessador" que recebia comissão por indicar IVAN como vendedor de drogas e DOUGLAS o destinatário final, que receberia as drogas para posterior distribuição. 2º FATO: No dia 25 de maio de 2021, por volta das 00h41, em Vila Poranga, Monte Sinai, zona rural de Barra de São Francisco/ES, os denunciados IVAN LUIZ FONTES BATISTA BARCELOS, RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA e DOUGLAS WILLIAN SIMEÃO PAULINO transportaram, para fins de venda e com emprego de arma de fogo, 6.5 kg de maconha em tabletes grandes (não apreendidos), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Na ocasião, policiais militares receberam denúncias anônimas sobre uma iminente transação de drogas no Distrito de Monte Sinai. Diante disso, dirigiram-se ao local e se depararam com uma motocicleta com as características informadas na denúncia. Tal motocicleta era conduzida por IVAN LUIZ FONTES BATISTA BARCELOS, que, ao chegar na praça central de Vila Poranga, encontrou-se com RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA. IVAN, por sua vez, retirou uma mochila que estava em suas costas contendo grande quantidade de droga (não apreendida), fracionada em grandes tabletes de maconha, de modo que tais drogas e tal movimentação foram visualizadas pelos policiais militares. Ato contínuo, a polícia fez a aproximação ostensiva, contudo os denunciados IVAN e RUHAN passaram a disparar contra os agentes de segurança, iniciando-se uma troca de tiros, tendo IVAN conseguido fugir com a mochila contendo a substância ilícita. Já o ora denunciado RUHAN foi abordado, sendo apreendido em seu bolso 01 (um) celular da marca Iphone e R$600,00 (seiscentos reais) em espécie. De acordo com o apurado, RUHAN confessou, em seu depoimento policial, que receberia R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para intermediar essa negociação entre IVAN e DOUGLAS, que seria a venda de 6,5kg (seis quilos e meio) de maconha para DOUGLAS e que, no momento do flagrante, IVAN e RUHAN estariam esperando DOUGLAS chegar para concluir a transação. Pontua-se, nessa linha, que foi deferida judicialmente a quebra do sigilo dos dados telefônicos do aparelho celular apreendido em poder do denunciado, estando a diligência ainda inconclusa. 3º FATO: No dia 25 de maio de 2021, por volta das 00h41, em Vila Poranga, Monte Sinai, zona rural de Barra de São Francisco/ES, os denunciados IVAN LUIZ FONTES BATISTA BARCELOS e RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA, com a intenção de matar e também garantir a execução do crime de tráfico de drogas, dispararam contra as vítimas JOSÉ LUIZ RORIZ e RODOLPHO ANTONIONI CARDOSO DE SOUZA, agentes descritos no artigo 144, da CRFB, no exercício da função, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade daqueles, eis que as vítimas repeliram a injusta agressão, fazendo com que os mesmos fugissem para não serem presos. Ao agirem, os denunciados reagiram contra os policiais militares acima mencionados quando estes os abordaram durante o flagrante do crime descrito no primeiro fato. Entretanto, as vítimas dispararam em seguida, cessando a ação dos autores do fato, que fugiram do local, sendo apenas RUHAN localizado e capturado. 3º FATO: No dia 24 de agosto de 2021, no Córrego do Ouro, Monte Sinai, propriedade do Sr. Célio, estrada para Água Doce do Norte/ES, o denunciado DOUGLAS WILLIAN SIMEÃO PAULINO possuía arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência, consistente em uma espingarda calibre .22 e três munições calibre .22. Na ocasião, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou a arma acima mencionada, prendendo o acusado em flagrante delito. [...] [...] 4º FATO: "Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, o denunciado RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA portou arma de fogo e munições, consistentes em 01 (um) revolver, calibre .22, marca ROSSI (Brasil), modelo 22 LR, alma raiada, com número de série raspado; 35 (trinta e cinco) munições OGIVAL intactas, marca CBC, calibre .38 Special; e 09 (nove) munições calibre .22, sendo 03 (três) intactas, 01 (uma) picotada e 05 (cinco) deflagradas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar cujo teste de eficiência realizado pela Seção de Balística foi POSITIVO, bem como, em relação a microcomparação, concluiu-se que "os estojos e o cartucho picotado encaminhados pelo Ofício n° 517.1.28990/2021 foram percutidos pelo pino percutor do revolver examinado". 5º FATO: "Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, o denunciado RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência exercida contra os policiais militares que eram competentes para executar sua prisão. Na ocasião, o denunciado, ao ser abordado pelos militares e receber ordens, não obedeceu e passou a efetuar disparos contra a guarnição". Diante disso, o denunciado RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA praticou, também, as condutas tipificadas no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03, e 329, caput, do Código Penal.
(...)”
(sic).

Pois bem.

Conforme assente na jurisprudência pátria, a decisão do Tribunal Popular do Júri só comporta alteração quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando a referida decisão estiver desvinculada de todo e qualquer apoio nos elementos de convicção trazidos ao processo, sendo ela absurdamente divorciada da realidade do processo.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”.

De acordo com a Constituição Federal, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção íntima e é soberano, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou àquele veredicto, bastando que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo no contexto probatório e não esteja completamente dissociada das provas coligidas nos autos.

Não há, portanto, exigibilidade de que a decisão dos juízes leigos se ampare na prova judicializada, bastando que esteja fundada em elementos de convicção existentes nos autos, seja na fase inquisitorial ou judicial.

No presente caso, a vítima, José Luiz Roriz, relatou em juízo que:

“
(...)no dia do fato, já estavam recebendo informações de que RUHAN, IVAN e GORDINHO estariam fazendo uma transação de droga na praça do Poranga; que se deslocaram para lá o depoente, o SD MARDEHON e o CB RODOLPHO; que ficaram há 500 metros da praça; que IVAN e RUHAN passaram de motocicleta com as características que lhe foram repassadas, com uma mochila nas costas; que eles não viram os policiais; que foram acompanhando os indivíduos com o farol apagado; que, quando chegaram à pracinha, IVAN e RUHAN ficaram no centro, IVAN com a moto ligada e RUHAN desligada; que observaram e pediram apoio; que, quando IVAN abriu a mochila e mostrou a droga ao RUHAN, os militares resolveram abordar; que os militares se identificaram e gritaram “polícia militar!”; que
IVAN acelerou a moto, virou-se para trás e atirou contra os militares com uma pistola; QUE RUHAN SAIU EM SUA MOTO, MAS CAIU E FEZ DISPARO CONTRA OS MILITARES; QUE QUANDO RUHAN COMEÇOU A DAR OS TIROS, OS MILITARES SE ABRIGARAM AO CHÃO E CONSEGUIRAM REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO DELE; que a cada disparos que RUHAN dava, os militares revidavam;
que em certo momento notaram que os disparos cessaram viram RUHAN deitado ao chão com a mão na cabeça; que RUHAN foi abordado; que pegaram a arma de RUHAN jogada à esquerda, próximo a um portão; que indagado acerca da denúncia sobre armas e drogas, RUHAN disse que em sua casa não havia arma, mas munição; que foram à casa de RUHAN e lá estava a esposa dele; que outro militar adentrou à residência, tendo a esposa de RUHAN entregado as munições; que, após, prosseguiram à DPJ; que, antes do fato, estavam recebendo informações há vários dias; que possuía em seu celular conversas sobre RUHAN, IVAN e GROTESCO;
QUE APONTOU, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, O ACUSADO RUHAN COMO SENDO QUEM DEU TIROS CONTRA OS MILITARES
; que a viatura que fez o acompanhamento aos autores do fato era caracterizada; que faz parte do policiamento ostensivo e estava fardado; que quando IVAN abriu a mochila e mostrou a RUHAN, tiveram certeza que se tratava de droga;
QUE AFIRMA, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE OS DISPAROS FORAM FEITOS PARA CIMA DOS MILITARES; QUE SE NÃO FOSSE POR TÉCNICA POLICIAL E LIVRAMENTO DE DEUS TERIA TOMADO TIRO
; que já tinha conhecimento do envolvimento de IVAN no tráfico de drogas; que não conhecia RUHAN até começar a receber informações de tráfico e de ameaças às pessoas da localidade; que no momento do fato não tinha nenhuma outra pessoa no local; que confirmou o seu depoimento de fl. 13; que foi a segunda vez que foi repelido com tiros durante abordagens nesta cidade; que viu a droga; que sobre a quantidade de drogas, a denúncia anônima constava e, depois, RUHAN disse que seriam 7kg e que receberia R$ 4.000,00 de GORDINHO. (...)”
Grifo nosso

Observa-se que a absolvição imposta pelo Conselho de Sentença não fora coerente com a contundência das provas constantes nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça: “
Frente a tais considerações, tenho que a decisão absolutória proferida pelos jurados está dissociada do acervo probatório coligido, de modo que se revela necessário que o réu seja submetido a novo julgamento, confirmando-se ou não a tese acusatória de crime de homicídio qualificado tentado.
”

Em face de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de Segundo Grau,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO D
A ACUSAÇÃO
,
para cassar o veredicto face a decisão do júri ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o recorrido
RUHAN KARLOS SIGESMUNDO MEZABARBA
seja submetido a novo julgamento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar seja o recorrido submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.